Tribunal: TCU
Processo: 027.348/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9158/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.348/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Albaiza Nicoletti Otterco (XXX.535.728-XX); Edna Alves da Cunha (XXX.199.895-XX); Fernando dos Santos Oliveira (XXX.888.754-XX); Jose Salvador Ribeiro Marques (XXX.200.768-XX); Maria do Socorro Melo de Aquino (XXX.998.101-XX); Patricia da Silva Pantoja (XXX.840.173-XX); Patricia do Nascimento Araujo (XXX.483.534-XX); Polyana Carmencita Fares Almeida (XXX.672.524-XX); Sergio Luciano Barros Vieira (XXX.551.574-XX); Thais Ramos de Oliveira Toledo (XXX.662.774-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.